Tribunal: TJMT
Processo: 0011944-57.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 0011944-57.2019.8.11.0064

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[CONTRA A MULHER]

RELATOR:

EXMO. SR
.
DES. PEDRO SAKAMOTO

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. PEDRO SAKAMOTO,
EXMO. SR.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,
EXMO. SR.
DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON WILLIAM RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 418.296.138-20 (APELANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), KARINA BOZA - CPF: 052.353.991-61 (VÍTIMA), SUZANA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 008.829.911-24 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA INJUSTA PROVOCAÇÃO – REAÇÃO DESPROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe, apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades de cada caso concreto (STF, Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Ação Originária n. 1116/PA).

Incabível, na espécie, o acolhimento da tese de excludente de ilicitude da legítima defesa, quando as provas obtidas durante a instrução processual, aliadas à dinâmica dos fatos, demonstram que a vítima teve a sua integridade física violada pelo réu, num contexto em que ele buscava ofender a integridade corporal de sua ex-namorada e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
PE
D
RO SAKAMOTO

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jeferson Willian Rodrigues de Oliveira,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo n. 11944-57.2019.8.11.0064, que o condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito de lesão corporal, no âmbito doméstico, tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso suscitando preliminar de nulidade da sentença, tendo em vista que o magistrado singular não apresentou fundamentação concreta na sentença. No mérito pugnou, em síntese, por sua absolvição, sob a alegação de que teria agido em legítima defesa (Id. 192936542).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo desprovimento do recurso, por considerar que o conjunto de provas
mostra-se
apto a embasar o decreto condenatório (Id. 195867265).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
ao recurso, consoante se infere do enxerto abaixo reproduzido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – 1) ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB O ARGUMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – PALAVRA DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE - LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS PELO EXAME DE CORPO DE DELITO – SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS PARA MANTER O DECRETO CONDENATÓRIO. – PELO DESPROVIMENTO DO APELO”

É o relatório.

Não estando o feito à revisão, inclua-se em pauta.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA.
ESTHER LOUISE AVOLI
NSQUE PEIXOTO
(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA,
O
ADVOGAD
O

VICTOR GUILHERME MOYA
, OAB/MT 2
0235-O

V O T
O

(
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES.
PEDRO SAKAMOTO
(RELATOR):

O apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença condenatória por cerceamento de defesa, argumentando que a magistrada singular em sua sentença não apresentou fundamentação adequada.

Entretanto, da leitura do édito judicial, é possível inferir que não têm razão o apelante, porquanto a sentenciante, embora de forma sucinta, não deixou de enfrentar os temas propostos pela defesa, tampouco de revelar os motivos de sua decisão, denotando, pois, a inexistência da nulidade propalada no que tange à alegada inobservância ao princípio do contraditório e da ampla defesa (
arts
. 5o XXXV, LIV e LV c/c o 93, IX da Constituição Federal). Isso porque não é necessário que o magistrado afaste pormenorizadamente todas as alegações deduzidas pelas partes, desde que, ao adotar determinada tese, este afaste, mesmo que implicitamente, as outras teses sustentadas pela defesa ou pela acusação, não sendo demais deixar assentado que o fato de o juiz ter se posicionado em sentido contrário ao desejado pela defesa, não pode ser considerado como ausência de fundamentação.

Com efeito, no caso vertente, constata-se que a magistrada de primeiro grau confrontou as provas colhidas nas duas fases da persecução penal e deixou bem claro em quais delas estava se apoiando para condenar o apelante, ou seja, com base nos depoimentos das testemunhas e da vítima que foram inquiridas durante a instrução processual.

Por guardar pertinência com a temática, é importante salientar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do juiz, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas produzidas, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar sua decisão basta que o magistrado exponha os motivos que a sustenta, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas pelas partes, como no caso em debate, que, como visto, o posicionamento adotado pelo sentenciante foi contrário àquele pretendido pelo apelante.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AOS ARTS. 619 E 620, AMBOS DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 E 386, VI, AMBOS DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão. Incidência do enunciado 83 da Súmula deste STJ. 2. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 498.882/RS – Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 6.5.2014) – destaquei.

Do mesmo modo, este egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PLURALIDADE DE ACUSADOS: UM CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 157, §2.o, INCISOS I E II C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL E OUTRO COMO INCURSO NO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI No 10.826/2003 – PRELIMINARMENTE: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: ABSORÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO PELO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – NÃO CABIMENTO – CONSUNÇÃO RECONHECIDA PARA EXCLUIR O DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO MANTENDO A CONDENAÇÃO PELA RECEPTAÇÃO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H” – CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE DE NATUREZA OBJETIVA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar de ser necessário que o Magistrado aprecie todas as teses ventiladas pela defesa, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando, apesar de não fazer menção expressa à tese defensiva, o Magistrado deixa evidente a adoção de tese inconciliável com aquela. Preliminar rejeitada. 2. Pelo princípio da consunção o fato mais amplo e grave absorve os demais fatos menos amplos e graves, os quais atuam como meio normal de preparação ou execução daquele, ou ainda como seu mero exaurimento. 3. Uma vez que as condutas de adquirir, transportar, ocultar e manter sob sua posse a arma de fogo foram praticadas num mesmo contexto fático e num brevíssimo intervalo de tempo, de tal forma que a linha de desdobramento fático do delito patrimonial sequer havia se cindido, não é possível afirmar que se
tratam
de condutas autônomas e independentes, passíveis de serem penalmente dissociadas, sem configurar inconcebível bis in idem. 4. Ao passo que o delito de receptação se consubstancia em fato mais amplo e grave que o delito de posse irregular de arma de fogo e este último se apresenta no caso como mero exaurimento do primeiro, deve-se aplicar o princípio da consunção à hipótese dos autos para absolver o Apelante da prática do delito previsto na Lei n. 10.826/2003. 5. Incabível o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, uma vez que a norma penal não exige que o agente tenha conhecimento da circunstância especial da vítima ser pessoa idosa ou mesmo que esta seja determinante para a prática do delito, tratando-se de agravante genérica de natureza objetiva”
(TJMT, Apelação Criminal n. 174681/2016, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 10.5.2017).

Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa por ausência de fundamentação no decreto condenatório, inexistindo, assim, qualquer violação ao disposto no art. 93, inciso IX, do Texto Maior, daí por que, em harmonia com a manifestação da cúpula ministerial,
rejeito
esta preliminar de nulidade arguida pelo apelante.

V O T O
(PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU

RODRIGUES (1o VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

V O T O

(PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBE
I
RO (2o VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da denúncia que:

“Em 31/10/2019, por volta das 22h10min, Rua São José, Quadra 48, próximo da Conveniência Souza, Bairro Cidade de Deus II, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com socos e empurrões, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Karina
Boza
, causando equimose auricular esquerda, lesão corto-contusa no lábio, escoriação cervical, equimose na mão direita, conforme laudo de lesão corporal 200.1.02.2019.025240-01 de fls. 36/37, BOPM 2019.327328 de fls. 4/5 e declarações
vitimárias
de fls. 13/14.”

Decorrido o trâmite regular do processo, o Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico, ilícito previsto no art. 129, § 9o do Código Penal.

Em sede recursal, o apelante defende a inexistência de provas aptas a ensejar sua condenação, sustentando ter agido em legítima defesa.

Sem razão, contudo.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada pela portaria, auto de prisão em flagrante, termos de depoimento, declarações e interrogatório, boletim de ocorrência e laudo pericial e prova oral coligida.

A autoria, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na declaração da vítima que detalhou sobre as
circunstancias
em que decorreram os fatos. Veja-se:

“(...) Que Jeferson foi um
ex
namorado seu; Que namoraram por 6 meses; Que na data dos fatos o casal ainda estava juntos;
Que confirma que o denunciado lhe agrediu fisicamente
; (...); Que os fatos aconteceram dentro do carro; Que houve discussão e agressão; Que o denunciado fez ameaça de lhe causar mal; Que o acusado ameaçou de lhe dar dois tiros na cara; Que Jeferson andava armado; (...); Que o denunciado era muito agressivo; Que também retribuía as agressões; (...); Que confirma ter desferido tapas e uma pesada no acusado; (...).” (Vide trecho extraído da sentença – ID 192936533).

A conjugação dos depoimentos prestados pela ofendida e pelas testemunhas permitem concluir pela existência clara de pelo menos uma ação que proveio do réu e atingiu a integridade física da vítima.

Na realidade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o réu ofendeu a integridade física da vítima, tomando a iniciativa das agressões, ou no mínimo, extrapolando muito a esfera do que seria razoável para se defender de injusta agressão atual ou iminente. Veja-se:

“Corroborando com os relatos da vítima, o depoimento da testemunha
Suzana Rodrigues de Oliveira Novais
:

“(...); Que Jeferson é seu sobrinho; Que Karina era namorada de seu sobrinho; Que presenciou discussão do casal; Que estavam dentro do carro e seu sobrinho disse algo a Karina que a deixou bastante nervosa e começou a discussão; Que tentou falar para o casal se acalmar; Que Karina deu uma pesada em Jeferson, que ele estava dirigindo e se esquivando; Que o denunciado virou a mão na ofendida que estava no banco de trás para tentar se defender e a vítima chutava; Que acha que as pancadas da vítima acertaram o rosto do denunciado; (...); Que na casa de sua mãe não presenciou agressões do casal; (...).Que o denunciado adentrou a sua casa e deu vários socos na parede já que estava nervoso; (...). (Vide trecho extraído da sentença – ID 192936533).

Por sua vez, o réu assumiu a ocorrência da contenda, todavia, declarou, ipsis litteris:

“(...); Que a vítima não gostou do fato do denunciado ter visto sua filha; Que a vítima lhe deu um chute e começou a dar socos; Que chegou a virar o braço para traz e não sabe em que parte do corpo atingiu a vítima; (...); Que devido ao estresse começou a dar socos na parede de sua casa para não machucar ninguém; (...); Que diz que não tinha arma e nega ter dito que daria tiros na mesma; Que nunca lesionou a vítima; (...); Que nega ter dado soco na boca da vítima; (...).” (Vide trecho extraído da sentença – ID 192936533).”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Diante da fundamentação expendida, tem-se, portanto, que as provas obtidas durante a instrução processual, aliadas à dinâmica dos fatos, evidenciam que a vítima teve a sua integridade física violada pelo réu, num contexto em que ele buscava ofender a integridade corporal da vítima e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

Cumpre destacar que, segundo a jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios, a palavra da vítima se reveste de especial valor, mormente quando encontra respaldo nos demais elementos de prova produzidos nos autos, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A palavra da vítima ganha especial relevo em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, principalmente quando amparada em outros elementos de prova.
Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, e não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação”
(TJMT, Apelação Criminal n. 0010822620188110011 MT,
de minha relatoria,
Data de Julgamento: 12.5.2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14.5.2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ABSOLVIÇÃO – AUTORIA COMPROVADA – EXAME DE CORPO DE DELITO EFICAZ – RECURSO DESPROVIDO. É insustentável a absolvição quando a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, laudo de exame de corpo de delito e demais provas nos autos em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher; sendo que a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas, reveste-se de maior força probatória.”
(TJ/MT, Apelação Criminal n. 31.267/2013, Des. Marcos Machado, j. 30.10.2013).

Firmadas essas premissas e levando-se em conta que inexistem causas que excluam a culpabilidade da ré, reconheço que o acusado efetivamente praticou o crime previsto no art. 129, § 9o do Código Penal, tornando-se inviável o acolhimento da pretensão absolutória declinada pela defesa, tampouco falar em legítima defesa.

Pelo exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em sintonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (1o VOGAL):

Eminentes pares
,

É inegável que a agressão física teria sido
começada
pela vítima, conforme
depoimento

da
tia do apelante
, que
deveria ser visto com reserva uma vez
que
ela
não seria testemunha e sim informante.

Exi
s
tem reiteradas decisões
que
consideram
a palavra da vítima de especial valoração nos crimes de violência doméstica.

O
que mais me convence

é

o laudo
de lesão corporal
da vítima
que mostra uma série de lesões
e em vários locais, estando
assim
a sua palavra escorada nesse laudo

e
o ap
elante
não
apresentou

laudo
para demonstrar que foi agredido
.

De maneira que pode ser que o apelante tenha reagido a essa agressão que começou por conta de uma discussão anterior, mas houve um
excesso
,
extrapolou, não há uma correlação entre uma agressão e a reação
desproporcional
decorrente
.

De forma que
no meu entender está afastada a legítima defesa.

Acompanho o voto do relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Vou pedir vista dos autos para uma análise, até pela questão que o Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
ale
n
tou para um
possível
excesso que poderia ter ocorrido, seja excesso doloso ou excesso culposo
que
quero
analisar.

Quero

verificar as
prova
s
dos autos
, porque a palavra da vítima realmente é muito importante,

mas existindo outras pessoas ainda que ligadas por laços de parentesco de 3o grau que no caso seria a tia do apelante
, há uma necessidade de modulação
melhor diante
da perspectiva que se apresenta

o
que
não retira a qualidade de vítima.

Ao que parece
,
a ví
tima
teria iniciado
uma

agressão em razão de alguma coisa que foi falado para ela
e entramos em
situação de
agressões m
útuas
.

D
e forma que quero analisar as provas e toda a propriedade dos votos de Vossas Excelências.

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 31 DE JULHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

SESSÃO DE 07 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise, bem como para verificar as provas constantes dos autos,
até pela questão para um possível excesso que poderia ter ocorrido, seja excesso doloso ou excesso culposo que quero analisar.

Como visto, trata-se de recursos de apelação criminal interposto por
Jeferson Willian Rodrigues de Oliveira,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo n. 11944-57.2019.8.11.0064, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito de lesão corporal, no âmbito doméstico, tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal.

Inconformado
Jeferson Willian Rodrigues de Oliveira
pugnou preliminarmente pela
nulidade da sentença, tendo em vista que o magistrado singular não apresentou fundamentação concreta na sentença. No mérito, em síntese, por sua absolvição, sob a alegação de que teria agido em legítima defesa (id. 192936542).

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, por considerar que o conjunto de provas
mostra-se
apto a embasar o decreto condenatório (id. 195867265).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 200647290), sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – 1) ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESAINOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB O ARGUMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA - INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – PALAVRA DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE - LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS PELO EXAME DE CORPO DE DELITO – SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS PARA MANTER O DECRETO CONDENATÓRIO. - PELO DESPROVIMENTO DO APELO”

O douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto em judicioso voto
rejeitou a preliminar de nulidade
e no
mérito
negou
provimento
ao recurso defensivo
.

Após análise dos autos, acompanho integralmente ao douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto.

Como mencionei em sessão, pedi vista dos autos para uma análise, até pela questão que o Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues alentou para um possível excesso que poderia ter ocorrido, seja excesso doloso ou excesso culposo que quero analisar.

A princípio para verificar as provas dos autos, porque a palavra da vítima realmente é muito importante, mas existindo outras pessoas ainda que ligadas por laços de parentesco de 3o grau que no caso seria a tia do apelante, há uma necessidade de modulação melhor diante da perspectiva que se apresenta o que não retira a qualidade de vítima.

Durante a sustentação oral, o douto defensor afirmou que a vítima teria iniciado uma agressão em razão de alguma coisa que foi falado para ela e entraram em situação de agressões mútuas.

Entretanto, após uma análise dos autos verifica-se que, embora se tenha indícios que a vítima iniciou a discussão, as agressões conforme os laudos de exame de corpo de delito somente ocorreram por parte do apelante, não havendo em que se falar em legítima defesa.

Consta do laudo pericial n. 200.1.02.2019.025240-01, realizado em Karina
Boza
(vítima) as seguintes lesões:

“IV - Descrição

-
equimose
auricular esquerda;

-
lesão
corto-contusa no lábio;

-
escoriação
cervical;

-
equimose
na mão direita;

VI – Conclusão

Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Karina
Boza
apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.”

Por sua vez, o laudo pericial n. 200.1.02.2019.025839-01 realizado em Jeferson William Rodrigues de Oliveira (apelante), destacou que não apresenta lesões:

“IV – Descrição

Ao exame da superfície corporal,
não lograram os peritos surpreender vestígios de lesão corporal associável ao fato historiado
.

VI – Conclusão

Diante dos achados do exame, concluem os peritos que não restam vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que lhes foi apresentada com o nome de Jeferson William Rodrigues de Oliveira...”

Desta forma, observa-se que das provas obtidas durante a instrução processual, aliadas à dinâmica dos fatos, evidenciam que a vítima teve a sua integridade física violada pelo apelante, num contexto em que, se eventualmente, buscava ofender a integridade corporal da vítima e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

Portanto, em consonância com o douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Jeferson Willian Rodrigues de Oliveira
, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo Juízo da 1a

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo n. 11944-57.2019.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024